Tribunal: TJMT
Processo: 1033238-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033238-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JESSIKA BORGES PORTES - CPF: 023.249.431-23 (ADVOGADO), VALENCIO FRANCISCO MENEZES - CPF: 298.134.929-53 (AGRAVANTE), ROBSON MOREIRA - CPF: 369.900.958-06 (AGRAVADO), MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 651.842.971-20 (AGRAVADO), FABRICIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 025.190.261-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DESOBSTRUÇÃO DE VIA RURAL. USO DE FORÇA POLICIAL. MULTA COMINATÓRIA. PRESERVAÇÃO DA POSSE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de tutela provisória antecedente, que determinou a desobstrução imediata de estrada rural consolidada, sob pena de multa diária e com autorização de uso de força policial, a fim de garantir o livre acesso dos autores aos seus imóveis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se sobre a legitimidade da decisão interlocutória que: (i) determinou a desobstrução de estrada rural; (ii) autorizou o uso de força policial para seu cumprimento; (iii) fixou multa cominatória diária; (iv) afastou a alegação de ausência de encravamento e e nulidade por antecipação do mérito; (v) refutou necessidade de denunciação à lide.

III. Razões de decidir

3. A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, atestando a persistência da obstrução mesmo após intimação judicial, goza de fé pública e não foi infirmada por provas contrárias.

4. A multa diária imposta (R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o reiterado descumprimento da ordem judicial.

5. A decisão interlocutória não antecipa o mérito, restringindo-se à proteção provisória da posse e da função social da propriedade.

6. A documentação apresentada nos autos comprova que a via bloqueada é a única consolidada e utilizada desde antes da aquisição da propriedade pelo agravante.

7. Não houve análise do direito de servidão ou de passagem forçada, limitando-se o juízo a garantir, de forma provisória, o exercício da posse pacífica e contínua.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a concessão de tutela provisória para determinar a desobstrução de via rural consolidada como único acesso a imóvel, ainda que em caráter antecedente, quando comprovado o impedimento ao exercício da posse.

2. A multa cominatória e o uso de força policial são medidas adequadas e proporcionais para assegurar o cumprimento da ordem judicial.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033238-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VALENCIO FRANCISCO MENEZES

AGRAVADOS: ROBSON MOREIRA e MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALÊNCIO FRANCISCO MENEZES contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, nos autos de tutela provisória antecipada antecedente ajuizada por ROBSON MOREIRA e MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, que deferiu liminar determinando a imediata liberação de via rural obstruída, sob pena de multa diária, autorizando inclusive o uso de força policial para cumprimento da medida.

A decisão agravada foi proferida sob o fundamento de que a obstrução da via impede o acesso às propriedades dos autores, afetando atividades cotidianas, cuidados médicos e o exercício da posse mansa e pacífica, estando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

O agravante sustenta, em síntese, que inexiste prova robusta do descumprimento da liminar anteriormente concedida, que a decisão anteciparia o mérito da controvérsia e que a multa cominada é desproporcional.

Assevera ainda, desnecessidade de uso de força policia, bem como a necessidade de denunciação a lide.

Requer, em sede liminar, a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

O preparo foi recolhido – Id. 317249856.

A tutela recursal foi indeferida.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se sobre a legitimidade da decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória, determinou a desobstrução de via de acesso aos imóveis dos agravados, com autorização de uso de força policial e aplicação de multa coercitiva.

O agravo não merece acolhimento.

Conforme certificado por Oficial de Justiça nos autos originários, a estrada rural utilizada há anos (argumento este utilizado pelos autores) como único meio de acesso aos imóveis dos agravados encontrava-se efetivamente bloqueada por obstáculos erigidos pelo agravante, mesmo após este ter sido formalmente intimado para promover a desobstrução voluntária em prazo assinado judicialmente.

A alegação de ausência de provas idôneas do descumprimento esbarra na fé pública da certidão do meirinho, que goza de presunção relativa de veracidade, não infirmada por elementos probatórios concretos nos autos.

Colaciono a mesma:

No que tange à alegação de desproporcionalidade da multa cominatória (R$ 1.000,00/dia, limitada a R$ 20.000,00), observa-se que sua fixação observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo medida compatível com o reiterado descumprimento da ordem judicial e a necessidade de assegurar sua efetividade.

A resistência injustificada à determinação judicial legitima a imposição de astreintes, nos termos do artigo 537 do CPC, sendo, ademais, incabível sua revisão direta nesta instância, sob pena de indevida supressão de instância.

A argumentação de que a decisão agravada teria natureza terminativa carece de amparo fático ou jurídico. Trata-se, indiscutivelmente, de provimento interlocutório, de caráter precário, cuja função é preservar a utilidade do provimento final, não havendo qualquer julgamento definitivo do mérito.

Inobstante a isto, a conhecida astreintes, não faz coisa julgado, podendo ser revista a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, assim sendo, entendo que inexiste
periculum in mora
neste ponto.

Quanto à alegação de inexistência de encravamento, impende reconhecer que a documentação constante dos autos originários — especialmente a Declaração nº 01/2025 da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã — comprova que a estrada em litígio é a única via consolidada de acesso aos imóveis dos agravados desde, ao menos, o ano de 2016, anterior à aquisição da propriedade pelo agravante.

A conduta de obstrução da única via viável e consolidada de acesso caracteriza ameaça concreta ao exercício da posse, justificando a intervenção jurisdicional.

Por fim, a alegação de que a tutela provisória teria sido concedida com base em fundamentos jurídicos contraditórios — notadamente a confusão entre servidão de passagem e passagem forçada — não prospera, na medida em que a medida liminar não adentrou o mérito da existência ou não de direito real, mas limitou-se a assegurar, de forma provisória, o livre trânsito por via consolidada, em atenção ao princípio da função social da propriedade.

Não se verifica, portanto, qualquer nulidade, ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se incólume a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025